Tribunal: STF
Processo: ARE 1060317
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. De início, a via excepcional do recurso extraordinário não é aberta para elucidar controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso, pressupondo o acesso ao Supremo a adoção de entendimento conflitante com a Constituição Federal. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.